Tribunal: TJDFT
Processo: 0734722-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. SIROLIMO. MALFORMAÇÃO VASCULAR VENOSA. CRIANÇA. REQUISITOS DO TEMA N. 6 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Demostrada pelo conjunto probatório dos autos, o qual foi ratificado pela Nota Técnica emitida pelo NATJUS, a satisfação de todos os requisitos estipulados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 6 de sua Repercussão Geral, a condenação do Distrito Federal para que forneça o medicamento sirolimo com vistas a tratar malformação vascular venosa que acomete a parte autora é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e não provido.